Tribunal: TJMT
Processo: 1010754-18.2025.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010754-18.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[UELIVELTON GONZAGA COSTA - CPF: 052.145.941-94 (APELANTE), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA - CPF: 051.457.941-26 (VÍTIMA), ERIKA HENRIQUES DE FREITAS - CPF: 617.134.141-04 (TESTEMUNHA), DAVID RODRIGUES MOREIRA - CPF: 062.118.711-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVIDY BASTOS DIAS - CPF: 049.997.151-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010754-18.2025.8.11.0004

APELANTE: UELIVELTON GONZAGA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VEREDICTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM RETIFICAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto por
UELIVELTON GONZAGA COSTA
contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e integração de organização criminosa, em concurso material. A defesa requereu a absolvição pelo crime de organização criminosa e a anulação do julgamento popular, sob alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) se há prova suficiente do vínculo estável e permanente do acusado com organização criminosa; (ii) se o veredicto condenatório pelo homicídio qualificado tentado é manifestamente contrário à prova dos autos; e (iii) se a dosimetria da pena comporta retificação de ofício.

III. Razões de decidir:

3. A condenação pelo crime de organização criminosa encontra suporte em prova individualizada, consistente em depoimentos policiais que indicaram investigação anterior relacionada à facção criminosa e função de liderança atribuída ao acusado, distinguindo sua situação da dos corréus despronunciados.

4. A decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em versão probatória válida, fundada em laudos periciais, reconhecimento pela vítima, imagens de câmeras de segurança e depoimentos testemunhais convergentes.

5. As divergências apontadas pela defesa sobre detalhes periféricos do relato da vítima, como o uso de capacete e a sequência exata da luta corporal, não comprometem o núcleo essencial da autoria, sobretudo porque a vítima conhecia o acusado previamente e manteve reconhecimento firme em diferentes momentos.

6. A palavra da vítima, quando coerente, reiterada e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes contra a vida, não sendo afastada por alegações genéricas de parcialidade ou por seu histórico pessoal.

7. A dosimetria comporta retificação de ofício para afastar a valoração negativa da culpabilidade no crime de homicídio qualificado tentado, pois os fundamentos utilizados coincidem com circunstâncias já consideradas em outra etapa da pena, configurando indevido
bis in idem
.

8. Mantidas as demais vetoriais negativas, a pena do homicídio qualificado tentado deve ser redimensionada para 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, permanecendo inalterada a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão pelo crime de organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese:

9.
Recurso desprovido, com retificação de ofício da pena imposta.

Teses de julgamento:

“1. A condenação pelo crime de organização criminosa é válida quando fundada em prova concreta e individualizada de vínculo estável e permanente com a estrutura do grupo criminoso.”

“2. Não é manifestamente contrário à prova dos autos o veredicto do Tribunal do Júri que acolhe versão probatória plausível e amparada em elementos convergentes.”

“3. A valoração do mesmo dado fático em mais de uma fase da dosimetria configura
bis in idem
e autoriza a retificação de ofício da pena, quando favorável ao réu.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II, 33, § 2º, “a”, e § 3º, 61, II, “c”, 69 e 121, § 2º, IV; CPP, arts. 593, III, “d”, e 617; Lei nº 12.850/2013, art. 2º,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 81.423, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 18.12.2001; STJ, Tema Repetitivo 1.258; TJMT, Enunciado Criminal n. 3; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010754-18.2025.8.11.0004

APELANTE: UELIVELTON GONZAGA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
UELIVELTON GONZAGA COSTA
, vulgo
“Babilônia”
, contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Barra do Garças, que, na Sessão Plenária realizada em 27/3/2026, o condenou, por força do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, pela prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada [art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP] e de integração a organização criminosa [art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013], em concurso material [art. 69 do CP], às penas totais de 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais [Id. 366313751], a defesa técnica deduziu dois pedidos centrais.

O primeiro consiste na absolvição do apelante quanto ao crime de organização criminosa, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, sob o argumento de ausência de prova do vínculo estável e permanente do apelante com a organização criminosa “Comando Vermelho”, invocando, em seu favor, o julgamento proferido por esta Câmara no Recurso em Sentido Estrito n. 1012054-49.2024.8.11.0004, que despronunciou os corréus
DAVID RODRIGUES MOREIRA
e
DEIVIDY BASTOS DIAS
pelo mesmo delito, circunstância que, segundo a defesa, revelaria tratamento desigual e violação ao princípio da isonomia.

O segundo pedido consiste na anulação do julgamento popular e na submissão do apelante a novo júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o veredicto condenatório relativo ao homicídio qualificado tentado seria manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto a condenação repousaria essencialmente sobre a palavra da vítima, a qual teria apresentado contradições quanto ao uso de capacetes pelos autores do crime.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças, em contrarrazões [ID 366313756], requer o desprovimento do recurso interposto, argumentando, em síntese: (i) que a situação probatória do apelante quanto ao crime de organização criminosa é inteiramente distinta da dos corréus, existindo investigação policial anterior que o vincula, de modo individualizado, à estrutura do “Comando Vermelho”; e (ii) que o conjunto probatório relativo ao homicídio qualificado tentado é plural, robusto e convergente – abrangendo laudos periciais, imagens de câmeras de segurança, reconhecimento fotográfico e depoimentos harmônicos –, não se prestando a sustentar a alegação de manifesta dissociação entre o veredicto popular e as provas produzidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães [Id. 370425872], manifestou-se pelo desprovimento do apelo, por entender comprovadas a materialidade e a autoria do crime contra a vida, amparado o veredicto na palavra da vítima sobrevivente e em imagens de câmeras de segurança, e por reputar inexistente identidade de situação probatória entre o apelante e os corréus absolvidos da imputação de organização criminosa.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010754-18.2025.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia oferecida pela Promotoria de Justiça de Barra do Garças narra que, no dia
20/8/2024
, por volta das
19h50min
, na residência situada na Rua Adelino de Farias, n. 141, Bairro Sena Marques, Barra do Garças/MT, o apelante
UELIVELTON GONZAGA COSTA
e o corréu
DAVID RODRIGUES MOREIRA
, agindo em concurso, com divisão de tarefas e imbuídos de
animus necandi
, por ordem da organização criminosa “Comando Vermelho”, tentaram matar a vítima
DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA
– que estaria jurada de morte pela facção –, não consumando o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra ainda a peça acusatória que, ao longo de todo o dia do crime, o apelante e o corréu
DEIVIDY BASTOS DIAS
[vulgo
“Dentinho”
] circularam reiteradamente em veículo Celta de cor preta, placa JZY1J59, pertencente à logística da organização criminosa, pelas imediações da residência da avó da vítima, com o propósito de monitorar e localizar o ofendido; que, na mesma data,
DEIVIDY
dirigiu-se à residência da vítima para confirmar sua presença; e que, em seguida, o apelante e
DAVID
, em motocicleta preta sem placas, invadiram a residência já armados, surpreendendo a vítima, sua avó de 76 anos e uma criança de 10 anos.

Segundo a denúncia, a vítima tentou se proteger no quarto, trancando a porta, mas o apelante a arrombou; travou-se luta corporal entre o apelante e
DOUGLAS
, que o desarmou, ocasião em que o apelante passou a gritar para que
DAVID
“atirasse na cabeça” da vítima;
DAVID
efetuou os disparos, que atingiram
DOUGLAS
no tórax, na orelha esquerda e no abdômen; a vítima, ferida, conseguiu fugir para a residência de um vizinho.

OS elementos informativos do inquérito policial

O Inquérito Policial n. 63.4.2024.28700 reuniu os seguintes elementos:
(i)
Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 521.1.02.9035.2024.199441-A01, atestando três lesões por projétil de arma de fogo, com comprometimento de alça intestinal, necessidade de cirurgia e perigo de vida;
(ii)
Relatório Policial de Investigação, documentando a movimentação do veículo Celta nas imediações da residência da vítima e vinculando os suspeitos à organização criminosa;
(iii)
Termo de Reconhecimento Fotográfico n. 2024.16.405800, pelo qual a vítima identificou o apelante e o corréu
David
como autores dos disparos; e
(iv)
imagens de câmeras de segurança que captaram o veículo Celta circulando repetidamente em frente à residência da vítima ao longo da tarde e da noite do dia do crime.

A instrução judicial e as provas produzidas em juízo

Na audiência de instrução realizada em
9/4/2025
, foram ouvidas as testemunhas
ERIKA HENRIQUE DE FREITAS
[genitora da vítima],
IPC LARISSA DAMACENA DUARTE DE SOUSA
e
IPC DEOCLECIANO LIMA DE SOUSA
.

O Ministério Público dispensou as testemunhas IPC Raimundo Oliveira Silva Neto e IPC Ellyane Martins Trindade.

Em audiência realizada em
5/5/2025
, a vítima
DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA
prestou depoimento e o corréu
DAVID RODRIGUES MOREIRA
foi interrogado, negando os fatos.

O apelante
UELIVELTON
e o corréu
DEIVIDY
exerceram o direito constitucional ao silêncio.

A vítima
DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA
– que havia prestado depoimento na delegacia ainda hospitalizado, imediatamente após os fatos – confirmou, em audiência judicial, a integralidade do núcleo essencial de seu relato inquisitorial, com a riqueza de detalhes que se expõe a seguir.

Por sua relevância decisiva para o deslinde do recurso, extraio os trechos mais significativos de seu depoimento prestado em juízo:

“
MP
: Douglas, conta para a gente o que aconteceu no dia que você foi vítima dessa tentativa de homicídio, desde os momentos que antecederam até o momento em que você foi vítima.

Vítima
: [...] eu estava lá na casa de um colega meu, comendo uma pipoca com a minha mãe, era mais de três horas da tarde, aí beleza, esse carro passou com esse rapaz, entendeu? [...] o rapaz é o que parece que está preso né, que é um tal de
‘Babilônia’
. [...] esse carro [passou pelo bairro], mas ele chegou aqui em casa, que é o tal de
‘Dentinho’
que está aí preso, mas ele não tem nada a ver, entendeu, senhor? Assim, ele veio aqui mais cedo, conversou comigo, aí depois que ele foi embora que chegou esses dois rapazes na moto, entendeu? Aí eu estava sentado aqui na sala com a minha avó, na sala que assiste televisão, minha avó estava fazendo um bolinho frito e eu sentado na cadeirinha verde, parece que Deus tocou no meu coração para mim dar uma olhada lá fora, que eu vi eles estavam já entrando. Aí eu não tive como, Doutor, de ficar parado, eu corri para o meu quarto. Aí foi apressadamente que ele quebrou a porta, eu derrubei ele armado, que foi o
‘Babilônia’
, eu derrubei ele. Aí eu lutei com ele, deixei ele desmaiado dentro do meu quarto... Quando eu saí aqui na cozinha, já veio o
‘Liderança’
, já com ‘oitão’ (arma de fogo), aí foi que pegou o primeiro (disparo) aqui em mim... Pegou o primeiro aqui, aí depois o outro pegou aqui que eu estou usando até bolsa de colostomia [...].

MP
: Então, quem atirou em você foi o
‘Babilônia’
e o
‘Liderança’
?

Vítima
: Não, é o
‘Liderança’
... o
‘Babilônia’
não conseguiu porque eu desmaiei ele, eu peguei na porrada aqui dentro do meu quarto.

MP
: Mas ele estava junto?

Vítima
: Estava junto com a pistola, entendeu senhor?

MP
: Então, os dois que foram na moto foram o
‘Babilônia’
e o
‘Liderança’
?

Vítima
: Foi, que é o
‘Babilônia’
e o
‘Liderança’
. Aham.

MP
: Você reconheceu os dois?

Vítima
: Reconheci na hora, porque eu estava lutando com eles, né... Na hora assim eu reconheci eles.

[
...]

Defesa 2
: Quantos disparos o senhor tá dizendo aí que o
‘Babilônia’
efetuou no senhor?

Vítima
: Não, o
‘Babilônia’
não, o
‘Babilônia’
não deu certo não, porque a hora que ele ia ‘negoçar’, eu derrubei ele na porrada, foi o
‘Liderança’
, entendeu? Mas chegou os dois armados.

[...]

Defesa 2
: De capacete, eles estavam?

Vítima
: Ah, chegou os dois de capacete.

Defesa 2
: Tá, e o senhor reconheceu mesmo de capacete?

Vítima
: Aham, é que eu dei conta de derrubar ele aqui dentro do meu quarto e o capacete saiu. Da cabeça dele. [...]

Defesa 2
: Só confirmando então... o
‘Babilônia’
não efetuou nenhum disparo?

Vítima
: Não, nós chegou a lutar em luta corporal, mas ele que ficava falando: ‘atira na cabeça, atira na cabeça’...

Defesa 2
: Mas o pente, o pente da pistola caiu?

Vítima
: Caiu aqui no chão, aqui no meu quarto e tudo.

Defesa 2
: E por que que o senhor não deu um tiro?

Vítima
: Não, mas eu tava agoniado e tudo, né senhor, eu tava querendo só sair daqui de dentro.

Defesa 3
: Ô, Douglas, então o
‘Dentinho’
foi lá depois e vocês conversaram coisas da vida?

Vítima
: Foi, coisa da vida.

Defesa 3
: Certo. Então, pra você ele não teve participação nisso aí?

Vítima
: Não, pra mim ele não teve não, senhor, eu não vou mentir, entendeu?”

Esses excertos revelam, com nitidez, o núcleo permanente e inabalável do depoimento da vítima:
(i)
o apelante
UELIVELTON GONZAGA COSTA
, vulgo
“Babilônia”
, chegou na motocicleta junto com
DAVID
; (ii) foi o apelante quem arrombou a porta do quarto e contra quem a vítima travou luta corporal direta, desarmando-o; (iii) foi o apelante quem ordenou os disparos; (iv) a vítima o reconheceu de imediato por conhecê-lo da comunidade há longa data; e (v) a vítima, espontaneamente, isentou
DEIVIDY
da participação direta na execução.

A testemunha
ERIKA HENRIQUE DE FREITAS
, genitora da vítima, confirmou em juízo, sob a mesma solenidade do contraditório, a movimentação suspeita do veículo Celta nas imediações de sua residência desde o fim da tarde, a visita de
DEIVIDY
minutos antes do crime, a chegada de dois indivíduos em motocicleta grande, a luta corporal de seu filho com os agressores, as sequelas permanentes [bolsa de colostomia], as ameaças recebidas por ela após o crime – atribuídas ao próprio
DEIVIDY
, que, de dentro do presídio, teria mandado recado ameaçando-a caso não retirasse a queixa –, e que o filho lhe revelou que um dos autores era o vulgo
“Babilônia”
.

Trata-se de depoimento que, longe de ser mero testemunho de ouvir dizer, acrescenta perspectiva externa e contemporânea aos fatos, corroborando a cronologia narrada pela vítima.

A
IPC LARISSA DAMACENA DUARTE DE SOUSA
prestou depoimento circunstanciado sobre o processo investigativo.

Confirmou que o apelante era pessoa do convívio da vítima, que residia ou residira em bairros próximos, o que facilitou seu reconhecimento imediato pela vítima ainda hospitalizada.

Narrou a coleta das imagens de câmeras de segurança que registraram o veículo Celta circulando repetidamente no local, e relatou os detalhes da diligência de reconhecimento fotográfico – apresentação de seis fotografias à vítima –, na qual o apelante e o corréu
David
foram identificados sem qualquer hesitação.

Informou, ademais, que o apelante havia sido preso anteriormente
“justamente por investigação que apurava a conduta da organização criminosa em Barra do Garças”
, e que,
“nesse pouco tempo que ele saiu, ele já se envolveu nesse homicídio tentado do Douglas”
.

O
IPC DEOCLECIANO LIMA DE SOUSA
, por sua vez, igualmente integrante da equipe investigativa, confirmou a dinâmica dos fatos apurada nas investigações e prestou o seguinte depoimento em audiência de instrução, de especial importância para o crime de organização criminosa:

“
MP:
Vocês têm alguma investigação ou algum informe que liga o Deividy, o David e o Uelivelton ao ‘Comando Vermelho’?

Testemunha
: O Uelivelton... tem uma investigação dele, ele é membro da organização ‘Comando Vermelho’ e com relação ao Deividy... ao Deividy Bastos e ao David Rodrigues, só tem informação de colaboradores, mas, assim, já teve uma investigação em andamento com relação ao Uelivelton, que ele participa da organização criminosa”.

Em plenário do Júri, realizado em 27/3/2026, o
IPC DEOCLECIANO
foi novamente ouvido e prestou o seguinte depoimento, transcrito nas contrarrazões [ID 366313756] e no parecer da PGJ [ID 370425872], cujo trecho central é o seguinte:

“
PROMOTORA
: O senhor sabe... com relação ao Uelivelton, ele também está sendo... acusado de integrar a organização criminosa. O senhor sabe... se... ou trabalhou em algum caso... a polícia... tem... conhecimento... se ele integra a organização criminosa ou não?

TESTEMUNHA
: Já houve uma investigação... com relação a ele... ele foi investigado por integrar a organização criminosa... inclusive na época... ele tinha uma função de liderança.

PROMOTORA
: Um cargo de liderança?

TESTEMUNHA
: Isso.

PROMOTORA
: Ele tinha uma certa hierarquia... na organização?

TESTEMUNHA
: Tinha”.

Fixadas essas premissas probatórias, passo ao exame das teses recursais.

Teses Recursais

Da “absolvição” pelo crime de organização criminosa

A defesa postula a absolvição do apelante pelo crime de integrar organização criminosa, capitulado no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, ao argumento de que inexiste qualquer prova – documental, pericial ou testemunhal – do vínculo estável e permanente do apelante com o “Comando Vermelho”.

Invoca, em seu favor, a decisão desta Câmara que, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1012054-49.2024.8.11.0004, despronunciou os corréus
DAVID RODRIGUES MOREIRA
e
DEIVIDY BASTOS DIAS
pelo mesmo crime, concluindo que
“a imputação por organização criminosa demanda prova concreta de vínculo estável e permanente com a estrutura do grupo criminoso, não sendo suficiente a mera suposição”
.

Aduz que a manutenção de sua condenação, em tal contexto, implicaria violação ao princípio da isonomia e geração de insegurança jurídica.

A tese não prospera, e as razões para tanto são múltiplas e convergentes.

Em primeiro lugar, impõe-se desfazer a premissa sobre a qual a tese defensiva se apoia: a de que o contexto probatório do apelante
UELIVELTON
seria idêntico ao dos corréus. Não é.

A despronúncia dos corréus
DAVID
e
DEIVIDY
pelo crime de organização criminosa, no RESE precedente, teve por fundamento a ausência de prova individualizada do vínculo de cada um deles com a estrutura orgânica da facção.

Em relação a ambos, as únicas evidências disponíveis eram: a inferência decorrente da própria prática do homicídio tentado e informações genéricas de colaboradores sem respaldo probatório autônomo.

Eram, rigorosamente, conjecturas – insuficientes para a pronúncia.

Em relação ao apelante
UELIVELTON
, o quadro é inteiramente diferente.

Dois elementos probatórios concretos e individualizados o distinguem dos corréus, a saber:

O primeiro: o
IPC LARISSA DAMACENA DUARTE

DE SOUSA
declarou, sob o crivo do contraditório, que o apelante havia sido preso em investigação policial anterior que apurava especificamente a atuação do “Comando Vermelho” em Barra do Garças.

Esse dado – existência de investigação formalizada em que o apelante figurou como investigado – é prova concreta de vínculo pretérito com a organização, que não se confunde com meras informações de colaboradores.

O segundo: o
IPC DEOCLECIANO LIMA DE SOUSA
, em plenário do Júri, confirmou categoricamente que
“já houve uma investigação... com relação a ele... ele foi investigado por integrar a organização criminosa... inclusive na época... ele tinha uma função de liderança”
e que
“tinha hierarquia”
na organização.

Essa afirmação, prestada perante o Conselho de Sentença sob as solenidades do Tribunal Popular, não é uma opinião pessoal do investigador: é o relato, por agente portador de fé pública, do resultado de diligências investigativas precedentes.

De mais a mais, não se pode olvidar que é pacífico na jurisprudência desta Câmara e dos Tribunais Superiores que os depoimentos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade, notadamente quando harmônicos com os demais elementos probatórios.

Conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse diapasão, quando o Conselho de Sentença, no exercício de sua competência soberana estabelecida pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, conferiu credibilidade aos depoimentos dos investigadores e concluiu pela condenação do apelante pelo crime de organização criminosa, optou por versão probatória válida, calcada em provas individualizadas e concretas que simplesmente não existiam em relação aos corréus.

Forte em tais razões, rejeito o pedido
“absolutório”
quanto ao crime de organização criminosa.

anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri

A defesa postula a anulação do julgamento popular com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, afirmando que o veredicto condenatório pelo crime de homicídio qualificado tentado é manifestamente contrário à prova dos autos, por três razões centrais: (a) a condenação repousaria exclusivamente na palavra da vítima, sem qualquer prova material ou testemunhal corroborante; (b) o depoimento da vítima seria marcado por contradições substanciais e insanáveis, notadamente quanto ao uso de capacetes pelos autores; e (c) a vítima possuiria viés subjetivo e motivação pessoal de vingança, comprometendo definitivamente a credibilidade de seu relato.

As teses não prosperam.

Antes de proceder ao exame das teses defensivas específicas, impõe-se delimitar o âmbito do controle exercido por esta instância revisora sobre os veredictos do Tribunal do Júri.

Os limites do controle recursal sobre o veredicto popular

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, consagrada no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, não é – e jamais foi – absoluta.

A própria ordem constitucional convive, sem tensão, com a possibilidade de revisão dos veredictos pelo Tribunal de Justiça quando a decisão dos jurados se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, conforme autoriza expressamente o art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP.

O STF, em jurisprudência firme e reiterada, já decidiu neste mesmíssimo sentido:

“A soberania dos veredictos do Júri – não obstante a sua extração constitucional – ostenta valor meramente relativo, pois as decisões emanadas do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri, embora definida no texto da Lei Fundamental da República, não confere, a esse órgão especial da Justiça comum, o exercício de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. A apelabilidade das decisões emanadas do Júri, nas hipóteses de conflito evidente com a prova dos autos, não ofende o postulado constitucional que assegura a soberania dos veredictos do Tribunal Popular. [...] A mera possibilidade jurídico-processual de o Tribunal de Justiça invalidar, em sede recursal (CPP, art. 593, III, ‘d’), a decisão emanada do Conselho de Sentença, quando esta se achar em evidente conflito com a prova dos autos, não ofende a cláusula constitucional que assegura a soberania do veredicto do Júri. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação, pelo Tribunal de Justiça, não importará em resolução do litígio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do Júri.” (STF, HC 81423, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 18.12.2001.)

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Câmara Criminal, consagrado no Enunciado Criminal n. 3 do Egrégio TJMT:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Desse modo, o âmbito do controle recursal que esta instância exerce é estrito: a cassação do veredicto somente é cabível quando a decisão do Conselho de Sentença não encontrar amparo em qualquer versão probatória válida – ou seja, quando a dissociação entre o veredicto e as provas for manifesta, gritante, inegável.

A mera existência de prova controvertida, de versões conflitantes ou de contradições secundárias nos depoimentos não autoriza a anulação.

Dentro desses parâmetros, passo ao exame do caso concreto.

A materialidade do crime

A materialidade do homicídio qualificado tentado é incontestável e não foi impugnada pela defesa em momento algum ao longo da instrução processual ou em plenário.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 521.1.02.9035.2024.199441-A01 atestou que a vítima foi atingida por três projéteis de arma de fogo: uma lesão no tórax direito – com saída pela região posterior do ombro direito –, uma lesão na orelha esquerda e uma lesão no abdômen sem ferimento de saída.

O laudo consigna expressamente que houve perigo de vida,
“visto que o projétil lesionou alça intestinal com necessidade de abordagem cirúrgica (abdome agudo perfurativo)”
.

O Laudo de Exame Pericial de Balística Forense confirmou a eficiência das munições empregadas.

O Laudo de Exame Pericial de Crime Contra a Vida e o Boletim de Ocorrência n. 2024.249817 completam o acervo de prova técnica da materialidade.

De mais a mais, as sequelas sofridas pela vítima – que passou a depender permanentemente de bolsa de colostomia, com expressivo comprometimento de sua qualidade de vida – foram confirmadas em juízo tanto pela própria vítima quanto por sua genitora,
Erika Henrique de Freitas
, e expressamente reconhecidas pela sentença dosimétrica como consequência desfavorável a ser sopesada na fixação da pena-base.

A materialidade, portanto, está sobejamente demonstrada por prova pericial múltipla, não impugnada, e constitui premissa incontroversa para o julgamento deste recurso.

A autoria delitiva e o conjunto probatório

Ao contrário do que sustenta a defesa, a prova da autoria do apelante não se resume à palavra da vítima. O conjunto probatório é plural, convergente e dotado de interna harmonia.

Em primeiro lugar, o reconhecimento realizado pela vítima em três momentos distintos, com plena identidade de núcleo essencial.

Na delegacia, ainda hospitalizado,
DOUGLAS
identificou o apelante
UELIVELTON
imediatamente, declarando com todas as letras que
“não tem a menor dúvida da identificação de
BABILÔNIA
, tendo em vista que o conhece da ‘quebrada’ já faz muito tempo”
.

Em juízo, na audiência de instrução, reiterou o reconhecimento com riqueza de detalhes – narrou a luta corporal, o desarmamento do apelante, a queda do pente da pistola, a incitação do apelante para que
DAVID
atirasse na sua cabeça, e a sequência dos disparos.

Em plenário, perante o Conselho de Sentença, manteve o núcleo narrativo.

Ressalte-se que, quando a vítima ou testemunha já conhecia o autor do crime de longa data, o reconhecimento não depende do procedimento formal do art. 226 do CPP, dispensando inclusive a formalidade da apresentação concomitante de outras pessoas, consoante orientação consolidada no
Tema Repetitivo 1.258
do STJ.

Em segundo lugar, as imagens de câmeras de segurança, coletadas pelos investigadores da Polícia Civil no dia seguinte ao crime, registraram objetivamente o veículo Celta de cor preta, placa JZY1J59, transitando repetidamente em frente à residência da vítima ao longo da tarde e do início da noite do dia 20/8/2024.

Esse elemento objetivo – independentemente de qualquer declaração – situa o apelante no contexto do planejamento e execução do crime, corroborando a narrativa acusatória sobre o monitoramento prévio da vítima.

Em terceiro lugar, os depoimentos dos
IPC LARISSA DAMACENA
e
DEOCLECIANO LIMA DE SOUSA
, prestados sob contraditório e ampla defesa, confirmaram com coerência e precisão a dinâmica investigativa, os reconhecimentos realizados pela vítima, e os elementos que levaram à identificação dos autores.

Os policiais relataram que o apelante era pessoa do convívio da vítima, que havia saído recentemente da prisão, e que sua presença no veículo com
DEIVIDY
foi confirmada pela própria vítima antes mesmo de qualquer diligência formal de reconhecimento.

Há, portanto, convergência entre a prova oral, a prova documental e a prova técnica.

Não se está diante da condenação lastreada, exclusivamente, na palavra de uma vítima isolada – como alega a defesa –, mas de um conjunto probatório articulado e coerente.

As alegadas contradições – exame analítico

A defesa aponta como contradições substanciais e insanáveis, em síntese:
(a)
na delegacia, a vítima declarou que os autores entraram sem capacete, “de cara limpa”; em juízo, afirmou que estavam com capacete, que caiu durante a luta;
(b)
a sequência exata da luta corporal, o local dentro da residência (quarto ou cozinha) e outros detalhes circunstanciais;
(c)
a afirmação de que o apelante, estando desacordado, teria ordenado disparos – inconsistência lógica alegadamente insanável.

Nenhuma dessas alegadas contradições tem aptidão para desconstituir o veredicto, pelas razões que se expõem a seguir.

Quanto à questão do capacete, a principal divergência apontada pela defesa, cumpre notar que ela foi expressamente enfrentada e satisfatoriamente explicada pela própria vítima em audiência judicial, sob o crivo do contraditório.

A vítima esclareceu que os agressores chegaram de capacete, mas que, durante a luta corporal travada no interior do quarto – ambiente fechado e iluminado, conforme confirmado pela própria vítima ao ser questionada pela defesa –, o capacete do apelante saiu de sua cabeça, permitindo o reconhecimento imediato.

Essa explicação é logicamente coerente com a dinâmica de uma luta corporal violenta e intensa, em que golpes foram trocados, o apelante foi dominado e a arma foi arrancada de suas mãos.

Não há inconsistência: capacete que cai durante luta corporal é fato corriqueiro e perfeitamente plausível, sem nenhuma contradição lógica.

Nesse diapasão, cumpre destacar o esclarecimento da própria
IPC LARISSA DAMACENA
em juízo, ao ser interrogada pela defesa sobre a divergência entre a vítima e a genitora a respeito do capacete:

“
Defesa 1
: [...] A senhora confirma que o
Douglas
disse que eles não estavam de capacete?

Testemunha
: A mãe da vítima não estava na residência, quem estava na residência era a avó.

Defesa 1
: Sim, mas a mãe da vítima disse que de longe viu eles entrando [...].

Testemunha
: Eu não tenho conhecimento desse detalhe, mas o que o depoimento da vítima fala é categórico que ele viu o rosto dos suspeitos e lutou com eles, inclusive.”

Em suma, a divergência sobre o capacete não afeta o reconhecimento da autoria: a vítima viu o rosto do apelante durante a luta, conhecia-o de longa data, e o identificou sem qualquer hesitação. Esse é o núcleo do reconhecimento – e ele permanece íntegro.

Quanto às demais oscilações narrativas sobre a sequência exata dos eventos – onde ocorreu cada fase da luta, quantos disparos incidiram em quais partes do corpo, detalhes sobre a participação de cada agente –, tais variações são inteiramente esperadas em depoimentos prestados por vítima de crime violento extremo, em situação de intenso estresse, perigo de vida e contexto de luta corpo a corpo.

A toda a evidência, imprecisões de memória em tais circunstâncias, incapazes de afetar o núcleo do relato, não retiram a credibilidade do testemunho.

Quanto à suposta inconsistência lógica de que o apelante, estando desacordado, teria dado ordens, o argumento assenta sobre leitura parcial e interessada do depoimento da vítima.

O que a vítima disse, em termos precisos, foi que
“derrubou”
e
“desmaiou”
o apelante na luta corporal – expressões populares que designam a derrubada e o domínio físico do adversário, não necessariamente perda de consciência.

A sequência narrada é: (i) luta corporal no quarto com o apelante, que é derrubado e desarmado; (ii) a vítima sai do quarto em direção à cozinha; (iii) nesse momento, o apelante – derrubado mas consciente – grita
“atira na cabeça”
.

Não há nisso qualquer impossibilidade lógica: um homem derrubado pode gritar.

A versão defensiva de que o apelante estava inconsciente simplesmente não é o que a vítima afirmou – é interpretação da defesa que não se sustenta na literalidade do depoimento.

A tese do viés subjetivo — a exculpação espontânea como indicativo de fidedignidade

A defesa sustenta que a vítima possuiria motivação pessoal de vingança contra o apelante, decorrente da crença de que ele teria participado da morte de seu irmão.

Essa motivação comprometeria, segundo a tese defensiva, a credibilidade de todo o seu relato.

O argumento não encontra guarida nas provas dos autos – e o motivo é revelador.

Se a vítima fosse movida por vingança e pela intenção de incriminar o apelante a qualquer custo, seria absolutamente ilógico que ela, espontaneamente, isentasse o corréu
DEIVIDY BASTOS DIAS
(
"Dentinho"
) da participação direta na execução.

DEIVIDY
era um dos denunciados originários. Havia estado em contato pessoal com a vítima imediatamente antes do crime, conversando com ela na porta da sua residência, e estava sendo imputado na denúncia como participante da empreitada criminosa.

Uma vítima movida por vingança indiscriminada teria tudo a ganhar em imputar a
DEIVIDY
uma participação que ela poderia facilmente construir – e, ainda assim, declarou peremptoriamente em juízo que
“pra mim ele não teve não, senhor, eu não vou mentir, entendeu?”
.

Essa conduta – isentar o corréu que poderia ser facilmente imputado – é indicativo inequívoco da fidedignidade e da isenção da vítima em seu relato.

Uma vítima parcial e movida por vingança não age assim.

O fato de a vítima ter exculpado
DEIVIDY
, assumindo que não o viu participar diretamente da execução, corrobora, ao contrário do que alega a defesa, a credibilidade de tudo o que ela afirmou sobre os demais.

Ademais, o histórico criminal da vítima – que a defesa invocou como fator de descrédito – não tem, em si, o condão de afastar sua credibilidade enquanto ofendido.

O fato de ter antecedentes ou de ser usuário de drogas não transforma a vítima em alguém incapaz de testemunhar com veracidade sobre um atentado contra sua própria vida.

O Direito Penal não exige do ofendido vida pregressa ilibada para que seu depoimento seja valorado. O que se exige é análise criteriosa e contextualizada do depoimento – e essa análise, no caso concreto, confirma sua credibilidade.

Conclusão sobre a tese de anulação do julgamento popular

O conjunto probatório produzido nos autos – laudos periciais múltiplos, reconhecimento fotográfico formal, depoimentos convergentes da vítima em três oportunidades, imagens de câmeras de segurança, depoimentos dos investigadores policiais – configura base probatória robusta, plural e harmônica, que legitima plenamente o veredicto condenatório do Conselho de Sentença.

O veredicto popular não apenas encontra suporte em versão probatória válida: encontra suporte na versão probatória mais harmônica com a totalidade das provas produzidas.

As oscilações apontadas pela defesa são periféricas, foram satisfatoriamente explicadas, e em nenhum momento comprometem o núcleo essencial do reconhecimento da autoria – que permanece firme, coerente e corroborado por elementos objetivos independentes.

Forte em tais razões, não possui plausibilidade o pedido de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri.

dosimetria da pena — retificação de ofício

Embora a dosimetria não tenha sido objeto de impugnação recursal, verifica-se,
de ofício
, vício na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado tentado que, por beneficiar o apelante, impõe retificação por esta instância, sem caracterizar
reformatio in pejus
, vedada pelo art. 617 do CPP.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri reconheceu
três
circunstâncias judiciais desfavoráveis – culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime –, exasperando a pena-base do mínimo de 12 (doze) anos para
20 (vinte) anos de reclusão
.

A vetorial da culpabilidade foi fundamentada na invasão domiciliar, no arrombamento da porta do quarto e no encurralamento progressivo da vítima no interior de sua própria residência – circunstâncias que descrevem, em essência, o mesmo recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, correspondente à qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Tal qualificadora, por sua vez, já é considerada nesta sentença na segunda fase da dosimetria, como agravante genérica correlata [art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal].

A valoração do mesmo dado fático simultaneamente como circunstância judicial desfavorável na primeira fase e como agravante na segunda fase configura
bis in idem
, vedado pela dogmática da dosimetria trifásica.

De igual sorte, a propalada periculosidade dos agentes, que atuaram de forma coordenada, foi reconhecida para negativação das circunstâncias do crime [premeditação].

Por fim, a
“nítida intenção de efetivar o resultado morte”
é ínsito ao tipo penal infringido.

Neste viés, deve ser afastada a negativação da culpabilidade do agente.

As demais vetoriais negativas, por se fundarem em dados fáticos distintos e adequadamente especificados pelo juízo de origem, são mantidas.

A vetorial das circunstâncias do crime – lastreada no planejamento da empreitada, no monitoramento prévio da vítima ao longo de todo o dia dos fatos e na exposição, ao risco da ação criminosa, da avó idosa de 76 anos e de uma criança de 10 anos presentes no local – permanece na fração de 1/4 (um quarto) fixada pela sentença, porquanto adequadamente fundamentada em circunstâncias concretas e específicas que extrapolam a mera qualificadora.

A vetorial das consequências do crime – lastreada na sequela permanente sofrida pela vítima, que passou a depender de bolsa de colostomia – permanece na fração de 1/6 (um sexto), tal como fixada na sentença.

A retificação ora procedida, ao excluir uma circunstância judicial desfavorável, importa em redução da pena, não havendo, portanto, falar em
reformatio in pejus
.

REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA EM RELAÇÃO AO crime de homicídio qualificado tentado

Pena mínima do tipo qualificado: 12 (doze) anos de reclusão (art. 121, § 2º, do Código Penal).

Primeira fase – pena-base: mantidas as vetoriais das circunstâncias do crime (1/4 sobre o mínimo = +3 anos) e das consequências do crime (1/6 sobre o mínimo = +2 anos), e afastada a vetorial da culpabilidade. Pena-base: 12 + 3 + 2 =
17 (dezessete) anos de reclusão
.

Segunda fase – agravantes e atenuantes: mantida a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa do ofendido, correspondente à qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV), na fração de 1/6 sobre a pena-base retificada de 17 anos, equivalente a 2 (dois) anos e 10 (dez) meses. Ausentes atenuantes. Pena provisória: 17 anos + 2 anos e 10 meses =
19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Terceira fase – causas de aumento e diminuição: mantida a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), na fração de 1/3 (um terço), tal como reconhecida pelo juízo
a quo
em razão da proximidade do
iter criminis
ao resultado morte — três disparos de arma de fogo em regiões de elevada vascularização, com necessidade de cirurgia de grande porte. Aplicando-se a redução de 1/3 sobre a pena provisória de 19 anos e 10 meses, fica a pena definitiva do crime de homicídio qualificado tentado fixada em
13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

crime de organização criminosa

A dosimetria do crime de organização criminosa, fixada pelo juízo de origem não comporta retificação. Reconhecida uma única vetorial negativa – circunstâncias do crime –, exasperada na fração de 1/6 sobre o mínimo cominado de 3 (três) anos, a pena-base de 3 (três) anos e 6 (seis) meses foi mantida como pena definitiva, ante a ausência de agravantes, atenuantes e causas modificadoras nas fases subsequentes.

Mantém-se, pois, a pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

concurso material

Entre o crime de homicídio qualificado tentado e o crime de organização criminosa, aplica-se a regra do cúmulo material de delitos (art. 69 do Código Penal), em razão da autonomia dos dolos, da diversidade dos bens jurídicos tutelados e da pluralidade de ações praticadas.

Somam-se as penas definitivas: homicídio qualificado tentado (retificado), 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão; organização criminosa (inalterado), 3 anos e 6 meses de reclusão.

Pena total retificada:
16 (dezesseis) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

O regime inicial permanece o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal, dada a quantidade de pena superior a 8 (oito) anos e a valoração negativa remanescente nas circunstâncias judiciais.

Omissão da Pena de Multa pelo Crime de Organização Criminosa

Registra-se,
de ofício
, que o art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 comina, cumulativamente à pena privativa de liberdade, a reprimenda pecuniária.

A sentença recorrida, todavia, silenciou quanto a essa sanção em relação ao crime de organização criminosa, limitando-se a condenar o apelante nas penas de reclusão e nas custas processuais.

Tratando-se de recurso interposto exclusivamente pela defesa, a correção dessa omissão por esta instância implicaria
reformatio in pejus
, vedada pelo art. 617 do CPP.

Limita-se, pois, o presente voto ao registro da omissão, sem lhe dar correção.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

De ofício, redimensiono a reprimenda imposta a
UELIVELTON GONZAGA COSTA
, fixando-a em
16 (dezesseis) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

Dê-se ciência ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis – Execuções em meio Fechado e Semiaberto, haja vista o
PEP n. 2000248-29.2026.8.11.0004
instaurado em desfavor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026